Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA No 792, STF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como o de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital n.o 6.618/2020.
2. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, as condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp n.o 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) para fins de correção monetária, preocupou-se ainda em esclarecer, minuciosa e detidamente, os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, fixando inclusive balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo.
4. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública.
5. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que disponham sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (RE no 729.107/DF – Tema no 792).
6. Não incide a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.